Tribunal: STF
Processo: MS 21734
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-16
Data de publicação: 1993-09-16

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE  SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO  CONTRA ATO DO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM
AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER
DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38.
          A  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no
sentido  da  inadmissibilidade  de mandado  de  segurança  contra ato
jurisdicional da Corte.
          A  tese dos impetrantes da suposta incompetencia do relator
para  denegar  seguimento  a  mandado  de  segurança,  encontra firme
repudio  neste Tribunal. A  Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes
processuais para, na direção e condução do processo, assim agir.
          Agravo regimental improvido.::